Tribunal: TJMT
Processo: 1009854-46.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009854-46.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS ALVES BRAGA - CPF: 411.436.041-72 (RECORRIDO), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), Fazenda Pública do Município de Várzea Grande (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1009854-46.2022.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s): JOSE CARLOS ALVES BRAGA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 07/11/2022

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

E M E N T A

PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA – PRELIMINAR AFASTADA.

Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão do autor é de ver por reenquadrado na classe e nível que faz jus tão logo o cumprimento dos requisitos correspondentes, de modo que entende ter direito ao recebimento de diferenças salariais vez que os efeitos financeiros não retroagiram até a data da aquisição do direito.

Saliento, dentre suas pretensões, assim, requereu: “
3.
que seja a presente
Ação Julgada Procedente
em favor do Autor, determinando, a luz do Art. 22 da Lei Complementar n.o 4.167/2016 e de todo o exposto, por ter adquirido o direito à progressão em 30/04/2017 e da promoção em 20/05/2019 e a administração ter procedido a sua efetivação respectivamente em 22/06/2018 e 23/10/2019, requer toda a diferença salarial que a mora administrativa para a promoção e a progressão lhe causou, perfazendo o montante total de
R$ 12.198,76 (doze mil cento e noventa e oito reais e setenta e seis centavos)
;”

Logo, mostra-se escorreito o decisum quando condena a recorrente ao pagamento dos valores retroativos não pagos, referente as progressões de junho de 2017 a setembro de 2021.

Quanto ao fundamento apresentado no decisum, de onde a Recorrente alega que diversas questões por ela levantadas não foram analisadas, saliento que, conforme enunciado 162 do FONAJE, o art. 489 do NCPC não tem aplicação nesta Justiça especializada, frente ao disposto no vigente art. 38 da Lei 9.099/95.

Ora, o fato de a sentença ser objetiva, enxuta e enfrentar o tema em tela, por si só não lhe retira qualquer validade, não estando o magistrado destinado a escrever tese jurídica, devendo enfrentar o tema dentro do mínimo necessário à compreensão do tema, como bem efetivado pela sentença de primeiro grau.

Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROMOÇÃO DE CLASSE E PROGRESSÃO DE NÍVEL – EFEITOS FINANCEIROS – RETROATIVIDADE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO - INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 4.167/2016 – PRECEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O caso versa sobre promoção de classe e progressão de níveis, de onde o autor alega que não foi observado o seu direito inerente a verba salarial que faz jus, tão logo tenha adquirido o direito a elevação correspondente.

Aponta que em 30/04/2017 completou 16 anos e 20 dias de efetivo serviço, de onde, porém, os efeitos financeiros inerentes a sua progressão do nível II para o nível III foram fixados a partir de 01/06/2018.

De igual modo, em 30/04/2019 completou 17 anos e 01 dia, fazendo jus, assim, a promoção para a classe especial, a qual os efeitos financeiros foram fixados a partir de 01/10/2019.

Por fim, em 30/04/2021 completou 19 anos, fazendo jus, assim, a progressão para o nível II da classe especial, a qual teve efeitos financeiros fixados para a partir de 06/09/2021.

Afirma que por não observar a legislação vigente, deixou a Recorrente de realizar o pagamento correto de seu salário, motivo pelo qual ingressa com a presente demanda a fim de compelir a municipalidade a pagar as diferenças salarias que faz jus.

Pois bem. Nos termos do art. 22 do Estatuto da Guarda Municipal (Lei Complementar Municipal no 4167/2016), as promoções em classes do servidor terão efeitos financeiros retroativos à data da aquisição do direito.

Desta feita, resta claro que as portarias de promoção e progressão violaram a legislação vigente, na medida em que postergaram os efeitos financeiros, o que implica em diferenças salariais que a parte Recorrida faz jus.

A propósito, neste sentido já assim decidi:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROMOÇÃO DE CLASSE E PROGRESSÃO DE NÍVEL – EFEITOS FINANCEIROS – RETROATIVIDADE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 4.167/2016 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 22 do Estatuto da Guarda Municipal (Lei Complementar Municipal no 4167/2016), as promoções em classes do servidor terão efeitos financeiros retroativos à data da aquisição do direito.

De mesma sorte, o parágrafo único do art. 28 de referida legislação, ainda estabelece que, a progressão horizontal em níveis dar-se-á de forma automática, ou seja, igualmente com efeitos financeiros quando da aquisição do direito pelo servidor.

Resta clara que as portarias de promoção e progressão violaram a legislação vigente, na medida em que postergaram os efeitos financeiros, o que implica em diferenças salariais que a Recorrente faz jus. (RI 1021054-84.2021.8.11.0002)

Assim, escorreita a sentença de procedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta de custas o ente público, porém, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022